Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-31.2018.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO EM DESFAVOR DE MORADORES DE BAIRROS "ENCRAVADOS" PELA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO SITUADA NO KM 59,3 DA RODOVIA SP 099 (RODOVIA DOS TAMOIOS), BEM COMO DE VEÍCULOS OFICIAIS E DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO QUE REALIZAM ITINERÁRIO POR TAL TRECHO.
PRELIMINARES - Nulidade da sentença, ausência de interesse

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PARAIBUNA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO EM DESFAVOR DE MORADORES DE BAIRROS "ENCRAVADOS" PELA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO SITUADA NO KM 59,3 DA RODOVIA SP 099 (RODOVIA DOS TAMOIOS), BEM COMO DE VEÍCULOS OFICIAIS E DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO QUE REALIZAM ITINERÁRIO POR TAL TRECHO.
PRELIMINARES - Nulidade da sentença, ausência de interesse processual, inexistência de interesse de agir e impossibilidade de ajuizamento de ação coletiva quando o objeto é identificável – Descabimento - Parcial provimento a embargos de declaração que, apenas, definiu os limites do julgamento - Argumento de que os moradores de bairro considerado "encravado", supostamente, teriam à sua disposição rotas alternativas, não apresentam ressonância com os elementos probatórios carreados aos autos - Legitimidade do Ministério Público para a tutela de interesses individuais revestidos de relevância social, mediante ação coletiva -Preliminares rejeitadas.
MÉRITO – Moradores de bairros "encravados" que não possuem outro acesso às regiões localizadas dentro do mesmo Município – Tratamento diferenciado em relação aos demais moradores do Município – Inteligência do artigo 150, inciso V, da Constituição Federal – Princípio da isonomia que deve ser respeitado - Isenção tarifária que se impõe – Sentença mantida.
Apelo desprovido.